Tribunal: TJES
Processo: 0000650-12.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000650-12.2018.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAIMUNDO SANTOS DE MATOS e outros
APELADO: GLEIDSON ISRAEL DA SILVA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ABERTURA IRREGULAR DE PORTAS E JANELAS. INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA MÍNIMA. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA QUE CONCLUI PELA IRREGULARIDADE. PROVAS PRODUZIDAS NÃO EVIDENCIAM O DIREITO DOS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Pel
as regras do
art. 1.301, do
Código Civil,
havendo desrespeito à distância mínima, há irregularidade na construção em área limítrofe com o imóvel do vizinho, independentemente das janelas e portas fazerem frente a parede ou estarem alocadas no segundo piso do imóvel.

2.

As fotografias

do terreno
apresentada
s
pela
s
partes

não
evidenciam

a regularidade
de
cada uma das
aberturas
existentes no imóvel dos apela
ntes

para o terreno do vizinho
.

3.

Há n
os autos relatório de fiscalização da Prefeitura Municipal de Anchieta conclui
ndo
pela existência de irregularidade na construção de aberturas na parede dos apelantes,
não sendo produzida pela parte apelante nenhuma prova que refute tal conclusão
.

4.

Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 22 de agosto de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
000
0650
-
1
2.201
8
.8.08.00
04

AP
ELANTE
S
:
RAIMUNDO SANTOS
e
ZANA DA CONCEIÇÃO

APELADO
S
:
GLEIDSON DA SILVA
e
GIRLENE DE ARAUJO ROSA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A parte apelante suscitou,
apenas neste juízo recursal,
prescrição
da pretensão de desfazimento das janelas e cobogó
,
na forma do art. 1.302 do Código Civil,
haja vista que
eles
foram construídos
em 2015, enquanto a ação foi ajuizada em 2018,
isto é,
após o decurso do prazo de um ano e dia.

Inicialmente, calha frisar que o prazo suscitado pelos apelantes não
se refere
instituto da prescrição e sim de decadência.
A
ssim, por tratar de matéria de ordem pública,
passo à apreciação

d
a prejudicial de mérito sob a ótica da decadência
.

O artigo 1.302 do Código Civil determina prazo de ano e dia após a conclusão da obra para “
[...] exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho
”.

De acordo com o dispositivo acima, o termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento de ação
impeditiva de
obra,
com objetivo de eventual demolição
é a data da conclusão da obra.

E
m que pese apresente aos autos comprovantes de aquisição de material de construção no ano de 2015,
este documento,
por si,
não é hábil
par
a comprovar a alegação de que
o referido material foi utilizado para a construção
das
janelas e cobogós
na área limítrofe dos imóveis e
naquela data, visto que
o
material
poderia ser
utilizado para
c
onstrução
de

outra parte do
imóvel dos apelantes.

Desse modo, para corroborar sua afirmação relativa à data de realização da obra impugnada, os apelantes deveriam ter produzido outras provas,

o que não foi feito
.

Igualmente, também não é possível averiguar o dia que as obras reputadas como irregulares foram concluídas, o que impossibilita o exame alegado do início temporal da contagem da decadência.

Sobre
o termo inicial do prazo de decadência,
eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006323-05.2009.8.08.0035 APELANTE: CONDOMÍNIO VILLAGE SANTA INÊS APELADO: CONDOMÍNO RESIDENCIAL VILLA PARK RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA E DEMOLITÓRIA DECADÊNCIA AFASTADA ILEGITIMIDADE PASSIVA CONDOMÍNIO NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA OBRA ERROR IN PROCEDENDO SENTENÇA ANULADA.
1. A data da conclusão da obra imputada irregular representa o termo inicial do prazo decadencial para a propositura da ação de nunciação de obra nova, de modo que a identificação da data da conclusão da obra revela-se imprescindível para o cômputo do mencionado prazo decadencial.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 035090063237, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 27/06/2018).

Assim, não demonstrado
cabalmente
o fato
extintivo
do direito do autor
,
rejeito a prejudicial de
decadência
.

D
O MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

RAIMUNDO SANTOS
e
ZANA DA CONCEIÇÃO

em face da r. sentença
(
fls
.
8
9/
90
)
,

proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara
de
Anchieta
/ES
que, nos autos
d
a

Ação
de
Obrigação de Não Fazer Impeditiva de Obra Nova c/c Pedido de Liminar
,

ajuizada
por

GLEIDSON DA SILVA
e
GIRLENE DE ARAUJO ROSA
,
julgou
procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 111/116) os apelantes asseveram que somente dois cobogós foram construídos há 3 meses, porém se encontram de frente para uma parede, e que duas janelas encontram-se no segundo piso, sem fazer frente com janelas ou portas do apelado, de modo que não invade a privacidade do apelado.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à alegada construção, no imóvel dos apelantes, de aberturas na parede em linha limítrofe ao imóvel dos apelados.

Nesse aspecto
,
o

artigo 1.299 do
Código Civil
condiciona o direito de construir do proprietário à observância ao direito dos demais moradores do local.
In verbis
:

Art. 1.299.
O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.

Regulamentando esse direito,
o
art. 1.301 do Código Civil aponta

distâncias

mínimas para a regular abertura

de janelas e espaços abertos que incidam sobre a linha divisória do terreno do vizinho, vejamos:

Art. 1.301.
É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho
s.

§1
°

As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de setenta e cinco centímetros.

§2
°

As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de dez centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais de dois metros de altura de cada piso.

No caso dos autos, o acervo probatório produzido nos autos evidencia a irregularidade das aberturas de janelas e cobogós na área limítrofe do imóvel dos apelantes, já que o Relatório da Fiscalização de Obras, Posturas e Transportes do Município de Anchieta (fls. 33/37) concluiu que há na obra “
abertura irregular não obedecendo o afastamento de 1,5 metro de distância entre os terenos
”, tendo sido inclusive lavrado o Auto de Notificação e Embargo nº FAV-08/2018 em desfavor da parte apelante.

Assim, conforme expressa previsão legal, embora os apelantes sustentem que dois cobogós foram construídos de frente para uma parede, a lei civil enuncia a proibição dessa construção em distância mínima de 1,5 metro,
independentemente
de a fenda fazer frente para alguma abertura na casa do vizinho.

No tocante às duas janelas construídas pelos apelantes no segundo piso do seu imóvel, do mesmo modo, o artigo 1.301, §1º, do Código Civil estabelece a observância da distância mínima de 75 (setenta e cinco) centímetros
sem qualquer exceção, ou seja,
ainda que não fazendo frente a aberturas no imóvel vizinho.

Nesse aspecto,
a defesa dos apela
ntes
não
demonstra

a
conformidade
da construção
com as distâncias mínimas indicadas, tão somente
aponta

a inexistência de interferência
na privacidade do vizinho, o que não é critério para aferir a
regularidade
da obra aventada,
nos termos da lei civil
.

De mais a mais, as provas colacionadas aos autos resumem-se a
fotografias do terreno de ambas partes,
que
também
não
provam

a regularidade da
distância de
cada uma das
aberturas
existentes no imóvel dos apelados
para o terreno do vizinho
.

Portanto, diante da inexistência de elementos que desabonem a conclusão externada pelo relatório de fiscalização, entendo que deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, diante o empenho adicional nesta instância, conforme previsão do art. 85, § 11°, do Código de Processo Civil,
suspendendo
a exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22/08/2023 - Acompanho a relatoria.